Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714900-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVE LIS COMERCIO DE VINHOS LTDA - ME AGRAVADO: DOMAINE - VINHOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cave Lis Comércio de Vinhos Ltda ME contra decisão de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiramente, eis o teor da decisão da 20a Vara Cível (processo 0739252-62.2021), objeto do presente agravo de instrumento: Indefiro, nos termos da decisão do ID 150983298. Retornem os autos ao arquivo provisório. O agravante repisa os argumentos anteriormente lançados no pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, centrados nos seguintes aspectos: (a) “desde o ano de 2018 a Agravada vem tentando a todo custo se esquivar de suas obrigações financeiras, blindando seu patrimônio pessoal, seja constituindo empresas em nome de terceiros, seja fraudando as execuções contra as empresas já que os “laranjas” não conseguem arcar com os débitos”; (b) “foi apresentado em primeiro grau que a Sra. Daiany é a legítima proprietária da Agravada, inclusive, todas as tratativas junto à Agravante foram feitas diretamente com ela”; (c) “e, a empresa Agravada somente foi passada para a Sra. Irislane através de fraude, estando em curso uma ação ajuizada pela própria Sra. Irislane em face da Sra. Daiany nos autos de no 070919641.2024.8.07.0001”. Assevera que “após todo o conteúdo probatório, restou evidenciado nos autos, que houve ocultação fraudulenta de sócio, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, motivo pelo qual, há de ser desconsiderada. 28. Logo, sendo certo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível sempre que houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade como ocorreu no caso em discussão, à medida que se faz necessária é a reforma da Decisão para instaurar o incidente”. Preparo recursal recolhido É o relato. Em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em fevereiro de 2023, a ora agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Domaine Vinhos Eirelli, para “alcançar os bens pertencentes à sócia da empresa, qual seja, Irislane Rodrigues de Morais, além de terceiros, que alega atuarem em nome da empresa, quais sejam Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira e Felipe Takatsu Andrade”; (b) o pedido foi parcialmente acolhido, em 03 de março de 2023, para deferir o processamento do incidente e determinar a citação somente de Irislane Rodrigues de Morais, tendo em vista que somente ela figuraria como sócia-administradora, sendo que “apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios”; (c) em 13 de março de 2023, o ora agravante pediu a reconsideração da decisão, porquanto existiria “mais prova nos autos da participação de Daiany no caso em tela, do que de Irislane, a qual foi inserida somente pelo fato de ter seu nome vinculado ao CNPJ da empresa”, além do que Felipe Takatsu Andrade faria parte do quadro societário; (d) o pedido foi indeferido, em 15 de março de 2023, pelos fundamentos expostos na decisão anterior; (e) infrutíferas as tentativas de citação de Irislane Rodrigues, os autos foram arquivados provisoriamente, em 13 de setembro de 2023; (e) em 22 de março de 2024, o ora agravante peticionou o desarquivamento dos autos, ao reiterar o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação a Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira, pelos fundamentos outrora expostos, a par da existência de ação judicial ajuizada por Irislane em desfavor de Dayany, a qual corroboraria a alegação de fraude; (f) o pedido foi indeferido, nos termos da decisão prolatada em 13 de março de 2023; e (g) contra essa decisão, o presente agravo de instrumento foi interposto em 12 de abril de 2024. Nesse quadro fático-processual, a matéria, ora aventada (necessidade de inclusão da Sra Daiany no polo passivo da demanda), aparentemente já teria sido devidamente analisada na decisão de 03 de março de 2023, contra a qual não teria sido interposto recurso cabível a tempo e modo. Aliás, a referida decisão bem destacou que “conforme certidão simplificada da junta (ID 151013592), apenas Irislane figura como sócia administradora da empresa DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, que teve como nomes anteriores DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e DOMAINE - VINHOS EIRELI-ME. Apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios”. A atual alegação de existência de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada (em 12 de março de 2024) por Irislane Rodrigues de Moraes não altera o quadro fático outrora analisado, para o fim de instauração de incidente de personalidade jurídica em relação a Daiany Nascimento Teixeira, tanto que o pedido foi indeferido pelos mesmos fundamentos lançados na inicial decisão. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, uma vez operada a preclusão, sem prejuízo da formulação de novo pedido, uma vez efetivamente comprovado que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de eventual atuação da Sra Daiany como sócia da empresa, nos moldes da decisão do e. Juízo de origem. Nessa linha de raciocínio, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: Agravo Interno - Agravo de Instrumento não conhecido - Renovação de pedido, com a mesma fundamentação, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Preclusão - Matéria já apreciada no AGI 0750240-82.2020.8.07.0000. (Acórdão 1807652, 07406475820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO JÁ ANALISADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, já havia requerido a desconsideração da personalidade jurídica e que tal pedido foi devidamente analisado e indeferido em primeira e segunda instâncias. 2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 3. Resta claro que a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada já restou devidamente analisada, sendo incabível que a parte agravante apresente novo pedido de desconsideração, com os mesmos fundamentos, sem nenhum fato novo, tentando reavivar questão já analisada e acobertada pela preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774460, 07323919220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nego seguimento ao agravo de instrumento, por impugnar matéria preclusa. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator